Tribunal: CARF
Processo: 13609.906393/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13609.906393/2011-21
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.867 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de fevereiro de 2022
Recorrente
ACOFORJA INDUSTRIA DE FORJADOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões comparadas
tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o acórdão
recorrido e o paradigma, impossível reconhecer divergência na interpretação da
legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(Assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Adriana Gomes Rego, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
645/662), admitido em sede de agravo (fls. 707/712) quanto à matéria "fundamento para
rejeição das provas apresentadas em sede de Recurso Ordinário”, em face do Acórdão 3002-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.906393/2011-21
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.867 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.906393/2011-21

001.110 (fls. 576/595), de 11/03/2020, o qual negou provimento ao recurso voluntário. Dispõe a
ementa do recorrido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIREITO PROBATÓRIO. MOMENTO PARA A
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
O sujeito passivo deve trazer aos autos todos os documentos aptos a provar suas
alegações, em regra, no momento da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de
Inconformidade, sob pena de preclusão. Admite-se a apresentação de provas em outro
momento processual, além das hipóteses legalmente previstas, quando estas reforcem o
valor probatório das provas já oportunamente apresentadas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais..
Embargada essa decisão, os aclaratórios foram rejeitados (fls. 632/635).
O recorrido, em resumo, considerou preclusa a apresentação de laudo técnico
acostado após a interposição do recurso voluntário, nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto
70.235/72, pois “nenhum conjunto probatório foi anexado à manifestação de inconformidade”,
vez que só poderiam ser validadas caso viessem em reforço a um conjunto probatório mínimo
apresentado naquela oportunidade, o que, concluiu, “não ocorre neste processo”.
Alega a recorrente que o laudo técnico por ela acostado (fls. 9-143) após a
interposição do recurso voluntário deve ser declarado como prova complementar válida e
analisado em respeito à verdade material, trazendo como paradigmas os arestos 9101-003.097 e
1003-001.235. Pede, ainda, uma vez admitido o referido parecer técnico, que o recorrido seja
anulado para análise do mesmo pela Turma recorrida, sob pena de supressão de instância,
ensejando “a faculdade inafastável do contribuinte a possibilidade de recorrer novamente a esta
Câmara Superior”.
Incialmente, ao apelo especial foi negado seguimento pelo despacho de fls.
681/686. (RP) Este afastou o paragonado 1003-001.235 por ter sido proferido por Turma
Extraordinária, conforme § 12 do art. 67 do RICARF. Agravada essa decisão interlocutória, o
despacho em agravo, como dito, deu seguimento ao especial, como dito, à matéria "fundamento
para rejeição das provas apresentadas em sede de Recurso Ordinário”.
De sua feita, em contrarrazões (714/721), pede a Fazenda que seja negado
seguimento ao recurso sob o fundamento de que o contribuinte visa apenas a rediscussão do
conjunto fático-probatório, e, caso conhecido, pede seu improvimento.
É o relatório.
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.867 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.906393/2011-21

Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
CONHECIMENTO
Entendo escorreito o despacho vestibular que negou seguimento ao especial.
Versam os autos PER/DCOMP relativamente a créditos de IPI. O contribuinte
postulou pedido no valor de R$ 504.005,64 e teve reconhecido o valor de R$ 470.533,64.
Fundamentalmente, a glosa foi de partes, peças e acessórios de máquinas e equipamentos, e
ferramentas.
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 2/3) ao despacho decisório, limitou-
se o contribuinte à seguinte articulação:

Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.867 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.906393/2011-21

De sua feita, o julgado de piso (fls. 151/156) julgou improcedente a manifestação
de inconformidade. Asseverou o seguinte:
A interessada traz argumentos no sentido de defender que seria indevida a glosa
implementada pela autoridade fiscal designada para verificar a legitimidade do crédito
requerido, posto que os itens glosados, segundo seu entendimento, tratam-se de
produtos intermediários, além de não se encontrarem registrados no ativo permanente.
E arrematou:
Dessa forma, sem que tenham sido carreadas aos autos provas que dêem sustentação aos
argumentos apresentados, entendo não assistir razão à interessada e concluo pela
legitimidade das glosas efetuadas.
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade.
Ou seja, a recorrente simplesmente sem adentrar casuisticamente nos itens
glosados, limitando-se a afirmar que seriam produtos intermediários, nada carreou aos autos
como princípio de prova a demonstrar como tais itens seriam utilizados em seu processo
produtivo. Vale dizer, nada provou a demonstrar a certeza e liquidez do crédito, o qual, de
pronto, já compensou com débitos líquidos e certos, vez declarados.
Já em seu recurso voluntário (fls. 164 e segs.), protocolado em 26/09/2013,
sustentou, de forma genérica, que a glosa era indevida unicamente com arrimo na legislação,
algumas soluções de consulta que entendeu pertinente e um julgado do então Segundo Conselho
de Contribuintes. Ou seja, novamente nada trouxe aos autos a provar a certeza e liquidez de seu
crédito. Posteriormente, em 03/12/2014, anexou o mencionado laudo técnico.
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.867 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.906393/2011-21

A então relatora votou por baixar o processo em diligência para dar vista do
parecer técnico à fiscalização para se manifestar acerca do mesmo. Contudo, as muito bem
lançadas razões do voto vencedor (fls. 592 e segs.) do recorrido rechaçaram tal hipótese. A
seguir transcrevo excertos do julgado recorrido:
...
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como ilimitada. Em
realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência,
Moralidade, Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será
lastreado nas circunstâncias fáticas do caso concreto, que o julgador deverá
ponderar e sopesar a influência de cada um dos diversos Princípios, visando a
maior justeza em seu julgamento.
Outro ponto nodal sobre a mesma matéria refere-se ao momento para a apresentação de
provas. Como é cediço, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a juntada de
provas, usualmente, a lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, o sujeito passivo
está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é,
quando da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena
de preclusão, conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
...
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer circunstância,
sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal definido em
lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data vênia, se emprestar uma
força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais,
estar-se-ia diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235,
realizada pelo intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria
aplicado em hipótese alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente
poderia ser realizado por lei.
...
No presente caso em análise, a ora recorrente restringiu-se apenas a fazer alegações
sobre seu suposto crédito e a juntar documentos que não tinham o condão de embasar
suas alegações. Assim procedendo, a contribuinte não demonstrou de forma robusta a
existência do crédito e a justeza de sua pretensão. Em realidade, considerando-se a
natureza dos documentos apresentados, estes não se caracterizam como prova, logo, há
que se reconhecer que nenhum conjunto probatório foi anexado à Manifestação de
Inconformidade.
...
Embasado em todo o raciocínio lógico-jurídico sobre o direito probatório desenvolvido
ao longo do presente voto e nas circunstâncias do caso concreto, entendo não ser
possível a aceitação de provas apresentadas somente em sede de Voluntário, tendo em
vista que estas só poderiam ser validamente consideradas, caso reforçassem um
conjunto probatório mínimo já presente nos autos. Fato que, como largamente
demonstrado, não ocorre neste processo. Dessa forma, tal direito encontra-se fulminado
pela preclusão, conforme o disposto no § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Em resumo, o laudo pericial não foi aceito porque não tinha qualquer correlação
com a matéria aventada na peça de manifestação de inconformidade, e também porque foi o
mesmo acostado mais de ano após o protocolo do recurso voluntário.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.867 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.906393/2011-21

Já o aresto paradigmático, tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
Com efeito, além de matéria distinta, IRPJ, os fatos não guardam qualquer
similitude. Veja-se o teor do paragonado:
...
Observa-se que, no exercício que lhe compete, a norma processual estabelece prazos
para a apresentação das peças processuais pelas partes. Estabelece a necessária ordem
ao processo, e permite a devida estabilidade para o julgamento da lide.
Apesar de o texto mencionar apenas "impugnação", entendo que a interpretação mais
adequada não impede a apresentação das provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da
discussão da matéria em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde que não
disponham sobre nenhuma inovação.
Foi precisamente o que ocorreu no caso concreto. A Contribuinte, diante da constatação
da decisão da DRJ, de que não havia documentação suficiente para comprovar a origem
do crédito saldo negativo apurado no ano-calendário de 1995 que foi utilizado para
compensar o imposto de renda apurado por estimativa mensal do ano-calendário de
1996, tratou de acostar, junto ao recurso voluntário, documentos probatórios que
considerou aptos para lastrear o direito creditório pleiteado.
Enfim, vale registrar que a apresentação das provas, em outra fase processual, segue o
mesmo rito previsto pelo art. 16 do PAF, que estabelece com clareza prazo para sua
apresentação (30 dias da ciência da parte) e discorre sobre a preclusão processual
ocorrida em face do descumprimento temporal.
E, no caso em tela, os documentos foram acostados por ocasião da
interposição do recurso voluntário.
No caso em tela, a DRJ sustentou que o contribuinte não trouxe aos autos
qualquer prova a tutelar seu direito e o laudo técnico foi acostado após mais de ano da
interposição do recurso voluntário. De sua feita, o paragonado entendeu que que tendo a DRJ se
manifestado de que a prova era insuficiente, caberia aceitar sua complementação, mas desde que
produzida e acostada “por ocasião da interposição do recurso”, fato completamente diverso do
ora em comento.
Em resumo, o paragonado colocou duas condições para aceitação de mais provas
em sede de recurso voluntário: primeiro que fossem pertinentes com alegações e provas
produzidas em sede de manifestação de inconformidade, e, segundo, que essas só poderiam ser
aceitas “por ocasião da interposição do recurso voluntário”.
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.867 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.906393/2011-21

Tal fato não passou desapercebido pelo despacho inicial que negou seguimento ao
apelo especial do contribuinte. Veja-se:
A decisão (o paragonado) entendeu que a interpretação mais adequada dos arts. 15 e
16 do Decreto no 70.235, de 1972, não impede a apresentação das provas em sede de
recurso voluntário, “...desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão da matéria em litígio, ou seja, podem ser apresentadas desde que
não disponham sobre nenhuma inovação.” Explicou que, no caso concreto analisado,
diante da constatação da decisão da DRJ, de que não havia documentação suficiente
para comprovar a origem do crédito, tratou de acostar, junto ao recurso voluntário,
documentos probatórios que considerou aptos para lastrear o direito creditório pleiteado.
Concluiu o mesmo:
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a similitude fática
mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida.
Com efeito, a decisão recorrida contemplou casso concreto em que, dada a natureza dos
documentos juntados à Manifestação de Inconformidade, nenhuma prova foi produzida
naquele momento processual. Já o Acórdão indicado como paradigma deparou-se com
caso concreto em que houve um início de prova do direito creditório, do que é prova o
reconhecimento adicional de crédito pela DRJSPI, decorrente de diligência requerida
pelo próprio órgão julgador. Assim, não se pode certificar inequivocamente que, diante
desse mesmo conjunto fático-probatório a decisão recorrida não teria decidido tal e qual
decidiu o Colegiado 9101. É que, em se tratando de espécies díspares nos fatos
embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir
divergência. Neste sentido, reporto-me ao Acórdão no CSRF/01-0.956, de 27/11/89:
“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito
sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base,
o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode
ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de
regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.”
Em remate, entendo que não há similitude fática a ensejar o conhecimento do
recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte.
DISPOSITIVO
Forte no exposto, não conheço do apelo especial do contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.867 - CSRF/3a Turma
Processo no 13609.906393/2011-21

Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital